Tribunal: STF
Processo: Rcl 56457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Pedro Kappaz e Vera de Andrade Reis Kappaz em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp nº 1.981.171. Os reclamantes alegam violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal.  



    2. Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (REsp nº 1.981.171), até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei (i) a emenda da inicial para que a parte reclamante regularizasse sua representação processual e (ii) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 14). A parte reclamante emendou a inicial (doc. 19). O Ministério Público de São Paulo apresentou contestação, pugnando pela extinção sem resolução do mérito da reclamação ou pela sua improcedência (doc. 24).  



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. Na presente reclamação, alega-se que a decisão reclamada negou a aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal atual, com fundamento no princípio da proibição de retrocesso, em violação às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do dispositivo.



    6. Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença de primeira instância, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, determinou a “instituição da reserva legal em 20% da totalidade do imóvel, composta de espécies nativas e endêmicas da região, permitido o cômputo da área de preservação permanente, observados os artigos 14 e 15 do Código Florestal” (doc. 05, fls.73-87, grifei). A decisão foi mantida em sede de apelação (doc. 05, fls. 210-218). Não obstante, no julgamento de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público para afastar a aplicação do art. 15 da Lei n 12.651/2012 ao caso dos autos, sob o fundamento de que "as Turmas que compõem a 1ª Seção do STJ possuem entendimento alinhado de que, em matéria ambiental, aplica-se o princípio do tempus regit actum de maneira que não se admite a retroatividade do novo Código Florestal que, portanto, não se impõe a fatos pretéritos".



    7. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937), em 28.02.2018, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 15, nos seguintes termos:



    “(p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal. ” (Grifos no original)



    8. Desse modo, a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcls 39.991 e 44.645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 52.671 MC, Min. André Mendonça; RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria; e Rcl 43.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa reproduzo:



     



     Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 



    2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 



    3. Agravo regimental não provido.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.981.171), e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. Sem honorários, porquanto a parte beneficiária é o Ministério Público.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator